Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009709-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Rescisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), RUAN FELIPE DINIZ SAMPAIO - CPF: 061.942.041-33 (AGRAVANTE), RD MULTIPROPRIEDADE SPE S/A - CNPJ: 30.395.395/0001-30 (AGRAVADO), TETO PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.811.586/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. A magistrada de origem determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 24 horas, com possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, pessoa natural, sob alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os autos apresentarem elementos em sentido contrário (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).
O agravante apresentou comprovantes de renda variável e ausência de patrimônio relevante, mas os documentos juntados não demonstram incapacidade real de arcar com os encargos processuais.
A aquisição de fração imobiliária em empreendimento turístico de alto padrão indica capacidade financeira incompatível com a alegada situação de penúria.
A jurisprudência do STJ autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando houver fundadas razões para crer que o requerente possui meios de suportar os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural pode ser afastada por elementos constantes nos autos. 2. A aquisição de fração imobiliária de alto valor afasta a concessão da gratuidade de justiça por revelar capacidade econômica para suportar os custos processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Ruan Felipe Diniz Sampaio, em face de decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida contra RD Multipropriedade Spe S.A. e Teto Planejamento e Incorporações Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Posteriormente, foi apresentadado pedido de reconsideração, o qual foi parcialmente acolhido, autorizando-se o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas.

Aduz o agravante, em síntese, que a interpretação conferida pela douta magistrada não se mostra adequada, uma vez que
não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família
.
Sustenta que
juntou aos autos documentação comprobatória de sua condição de vulnerabilidade econômica
, incluindo extratos bancários com saldo irrisório, comprovantes de renda variável, despesas mensais com aluguel e a inexistência de patrimônio relevante.

Ressalta que
atua como representante comercial autônomo
, sem vínculo empregatício formal, percebendo
rendimentos mensais insuficientes para suprir suas necessidades básicas e suportar os encargos processuais
.
Informa, ainda, que sua empresa possui capital social de apenas
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
o que reforça sua alegação de hipossuficiência.
Firme em seus argumentos, requer a reforma do
decisium
, com a consequente concessão da gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 278161867).

As informações foram prestadas pela d. Magistrada
a quo
(id. 278550372).

Os agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contraminuta, conforme certidão de id. 286639857.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ruan Felipe Diniz Sampaio ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral contra o RD Multipropriedade SPE S.A. e Teto Planejamento e Incorporações Ltda., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 c/c 321, parágrafo único do CPC, oportunizando o parcelamento das custas iniciais.

Em face dessa decisão, recorre o agravante aduzindo em síntese,

que a interpretação conferida pela douta magistrada não se mostra adequada, uma vez que
não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família
.
Sustenta que
juntou aos autos documentação comprobatória de sua condição de vulnerabilidade econômica
, incluindo extratos bancários com saldo irrisório, comprovantes de renda variável, despesas mensais com aluguel e a inexistência de patrimônio relevante.

Ressalta que
atua como representante comercial autônomo
, sem vínculo empregatício formal, percebendo
rendimentos mensais insuficientes para suprir suas necessidades básicas e suportar os encargos processuais
.
Informa, ainda, que sua empresa possui capital social de apenas
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
o que reforça sua alegação de hipossuficiência.

Firme em seus argumentos, requer a reforma do
decisium
, com a consequente concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a sua atual situação econômica, posto que os documentos juntados não foram suficientes à concessão do benefício.

Ademais, observa-se nos autos de origem que o agravante busca a rescisão contratual referente à aquisição de fração imobiliária de imóvel de alto padrão, adquirido sob o regime de multipropriedade, no empreendimento Riacho Doce Residence Flat, situado em Maceió – AL. Consta que 20% (vinte por cento) do valor total da fração contratada corresponde ao montante de R$ 76.060,00 (setenta e seis mil e sessenta reais), o que demonstra capacidade econômica para arcar com as custas judiciais.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 990.935/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro Marcos Buzzi, j. 16.03.2017 – negritei e grifei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025